Tribunal: TJMT
Processo: 1022520-30.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022520-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INVEST CAR INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.461.850/0001-76 (APELANTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (APELANTE), BLENDA JAQUELINE ROSA - CPF: 104.565.126-59 (APELADO), ISABELA DE FRANCA BRITO - CPF: 047.413.651-58 (ADVOGADO), E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.874.162/0001-87 (APELADO), EDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 205.870.661-72 (APELADO), EDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 205.870.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.874.162/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMODATO DE VEÍCULO – EMPRESA EXTINTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – POSSIBILIDADE -
PRELIMINAR REJEITADA
– AJUSTE NÃO CUMPRIDO – PROSSEGUIMENTO POR EMPRESA QUE COMPROU CARTEIRA DE CLIENTES – TERMO ADITIVO FIRMADO COM O CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Com a extinção da empresa fica configurada a legitimidade passiva do sócio para figurar na lide.

Quando diante da venda da carteira de clientes o contrato de comodato de veículo passa a ser gerido por uma segunda empresa, a responsabilidade pelos prejuízos causados é solidária.

O descumprimento do contrato de comodato e os diversos transtornos decorrentes da não entrega do veículo causam danos morais que devem ser reparados, e o valor deve ser mantido quando se mostrar razoável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Indenizatória c/c Dano Moral e Material c/c Pedido de Restituição de Valores julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para reconhecer o descumprimento contratual dos requeridos, como culpados pela rescisão contratual e condenar os requeridos, solidariamente, a restituir para a autora o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora

de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno ainda os requeridos a indenizar os danos morais causados à autora, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigido pelo INPC a partir de sua fixação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual).

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Os apelantes suscitam preliminarmente a ilegitimidade passiva do réu Weder de Lacerda Silva, visto que o patrimônio da pessoa física não se confunde com o da jurídica.

No mérito, aduzem que não podem ser responsabilizados solidariamente a devolver os R$ 25.000,00 que foram pagos para a ré E. R. da Silva e Cia LTDA, com quem a autora firmou o contrato de comodato, pois só em 22/04/2020 a Invest Car Investimentos LTDA assumiu o contrato, ao comprar da primeira contratada (E. R. da Silva e Cia LTDA), o direito de uso da marca e a carteira de clientes, portanto têm responsabilidade somente pelos R$ 2.000,00 pagos à ela.

Destacam que “
A Ligação entre o Sr. Weder Lacerda e a apelada Blenda iniciou após tratativas entre as requeridas. De um lado a requerida E. R. da Silva e CIA LTDA ofertou ao Sr. Weder Lacerda, até então advogado da empresa, a compra do direito de uso do nome InvestCar, bem como a venda da carteira DE ALGUNS CLIENTES – NÃO TODOS – (sendo a Sra. Blenda um deles), devendo a apelante ANA PAULA DE LIMA – ME, assumir o contrato com esses clientes na situação em que estava, e dando prazo para a 1ª requerida assumir as obrigações do contrato na cota parte que já havia recebido até o fim do contrato com os clientes
” (ID 154090843, pág. 11).

Dizem que sempre se esforçaram para cumprir o acordado, mas foram prejudicados pelas denúncias feitas sobre a primeira contratada e ainda assim se propuseram a devolver os R$ 2.000,00 que receberam.

Sustentam que a quebra do contrato não configura dano moral.

Contrarrazões no ID 154090847.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou em juízo relatando que em 02/01/2020 firmou contrato de comodato com a ré E. R. DA SILVA & CIA LTDA – ME, para fornecimento de um Hyundai, HB20, 1.0, branco por 24 meses, a ser entregue em 30 dias, mediante o pagamento de caução de R$ 21.000,00, mais duas parcelas de R$ 2.000,00.

Após 60 dias a contratada ainda não havia entregue o carro e propôs a entrega de um similar, que foi aceito. Contudo, apenas um mês depois, recebeu ligação de um advogado em nome da “Empresa Dinâmica”, dizendo que a E. R. da Silva e Cia Ltda estava inadimplente há 6 meses e que havia mandado de busca e apreensão daquele veículo.

Quando o devolveu à contratada quis rescindir o contrato, mas foi atendida pelo réu Weder de Lacerda Silva, que a informou que tinha comprado o direito de uso do termo InvestCar e a carteira de alguns clientes, incluindo o contrato dela, e que através da empresa Invest Car Investimentos LTDA daria prosseguimento ao ajuste, fazendo um termo aditivo que foi assinado em 19/03/2020 (ID 154090769).

Concordou em prosseguir com o pactuado e aceitou a proposta de ficar com um carro alugado por 30 dias, até que chegasse o que ficaria com ela definitivamente. Nesse período pagou outra parcela de R$ 2.000,00 (em 07/05/2020), contudo o prazo não foi cumprido.

Quando requereu o distrato, a Invest Car Investimentos LTDA se propôs a devolver apenas os R$ 2.000,00 que foram pagos a ela, alegando não ter responsabilidade sobre o valor pago à primeira contratada, o que rejeitou.

Em 23/05/2020 ajuizou a demanda.

Os apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do réu Weder de Lacerda Silva, arguindo que o contrato foi firmado pela Invest Car Investimentos LTDA, e a pessoa física não se confunde com a jurídica.

No extrato de situação cadastral do CNPJ, trazido na contestação, consta que a empresa foi extinta por liquidação voluntária em 16/06/2020 (ID 15409081), com registro do distrato na junta comercial (ID 154090813).

Com a extinção da empresa ocorre a perda da personalidade jurídica e, com isso, da capacidade processual, o que confere ao ex-sócio legitimidade passiva para figurar na lide.

Inclusive no distrato constou que ele (Weder de Lacerda Silva) seria responsabilizado pelo ativo e passivo da empresa (ID 154090813):

“
Cláusula Quarta – A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes, fica a cargo de WEDER DE LACERDA SILVA, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora extinta
”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXCLUSÃO DE SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA EXTINTA - EX-SÓCIO QUE ASSUME O PASSIVO NO DISTRATO E RECONHECE JUDICIALMENTE A DÍVIDA - Possui legitimidade passiva o ex-sócio que reconhece expressamente nos autos a obrigação de pagar o exequente, em sintonia com o ato societário por ele praticado na dissolução da empresa agravada, no qual assume o passivo superveniente da empresa.
(TJ-MG - AI: 10000212346209001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – Pretensão à sucessão processual – Inclusão de sócio da devedora no polo passivo – Extinção da pessoa jurídica – Possibilidade – Inteligência do art. 110, CPC, em analogia – Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2168723-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto – 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2021; Data de Registro: 06/10/2021)

Como relatado, o ajuste foi firmado inicialmente com a E. R. da Silva e Cia LTDA e continuado pela Invest Car Investimentos LTDA. através da compra da carteira de clientes e o termo aditivo firmado com a cliente.

A partir de então, a Invest Car passou a gerir o contrato da autora, dando-lhe prosseguimento a partir do estado em que estava com a primeira contratada, mantendo os valores e os termos pactuados e a obrigação do cumprimento do ajuste, o que enseja a responsabilidade solidária.

O dano material é fato incontroverso na lide, assim como o montante.

Em relação ao abalo moral, a
responsabilidade civil está fundamentada no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como no art. 186 do Código Civil, e se configura quando ocorre violação da intimidade, da honra ou da imagem, com consequente angústia, dor e sofrimento intensos.

O art. 14 do CDC estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

Segundo lição de Sergio Cavalieri Filho, “
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 111).

No caso concreto, a autora ficou mais de seis meses aguardando o cumprimento do ajuste. As conversas via
whatsapp
demonstram que procurou resolver a situação de diversas maneiras e os réus sempre apresentavam justificativa, mas nunca resolviam a questão, e embora tenham adotado algumas medidas para minimizar o prejuízo, constantemente ocorriam situações que causavam ainda mais transtorno.

O primeiro veículo entregue a ela em caráter provisório, além de ser diferente do que havia sido contratado, teve de ser devolvido às pressas pois foi objeto de Ação de Busca e Apreensão. O segundo foi alugado pela empresa e deixado com ela, mas recebeu ligações da locadora cobrando a devolução imediata pois haviam recebido denúncias sobre a empresa que o alugou.

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço e a quebra da legítima expectativa da autora na conclusão do contrato. Por conseguinte, suportou transtornos, angústia e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, o que configura o dano moral.

O montante da reparação tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$ 8.000,00 fixados na sentença não comportam redução.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023